Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011867-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 203.677.321-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 203.677.321-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública e Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de cuidados domiciliares de saúde (
home care
) a paciente idoso, portador de doenças graves e dependência total, além de fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é devida a prestação de serviços de saúde em regime domiciliar (
home care
) mediante ordem judicial;

(ii) se há responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do serviço de saúde;

(iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento do STJ no Tema 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado de forma universal e igualitária pelos entes federativos (CF, art. 196), sendo estes solidariamente responsáveis por sua efetivação (Tema 793/STF).

4. O laudo médico apresentado indica urgência e complexidade no quadro clínico do paciente, justificando a necessidade de tratamento domiciliar especializado.

5. A jurisprudência do STJ admite a prevalência do laudo do médico assistente sobre avaliações genéricas ou administrativas, especialmente diante de risco à vida e dignidade humana.

6. Os honorários advocatícios, nas ações que versam sobre direito à saúde, devem ser arbitrados por equidade, afastando-se o critério de valor econômico da causa, conforme entendimento firmado no Tema 1.313/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido.

Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 4.000,00, de forma solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis.

Recurso do Município de Rondonópolis conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É solidária a responsabilidade dos entes federados pela garantia do direito à saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar a execução da obrigação conforme as normas de gestão do SUS. 2. Em demandas que tratam do fornecimento de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 496, § 4o, II; Lei 8.080/90, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793, RG); STJ, REsp 1.150.549/RS; STJ, Tema 1.313; Súmula 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 284333872),
DEFENSORIA PÚBLICA
(
ID. 284333876) e
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT (ID. 284333877),
contra a sentença de ID.
284333870
, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jean Louis Maia Dias
,

nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de PEDRO ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
,
cujo tramite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, MT, que julgou procedente a pretensão inicial e, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, nos seguintes termos (ID.
284333870
):

“
Vistos e etc.,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ingressada por
PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Narra em síntese, que a parte autora é portadora das patologias descritas como “Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides (CID F012), Doença de Parkinson (CID G20), Demência senil (CID F03), Demência vascular progressiva (CID F01.8), Diabetes mellitus (CID E11) e Hipertensão arterial sistêmica (CID I10).

Aduz que a parte autora possui 75 anos de idade, apresenta graves problemas crônicos de saúde, encontrando-se restrito ao leito com impossibilidades de locomoção e alimentação, dependendo totalmente da ajuda de terceiros para realização das atividades diárias e sem qualquer expectativa de melhora, em uso de sonda nasoenteral (alimentação), sonda vesical de demora (urina).

Juntou documento médico indicando que a autora foi avaliada pela tabela ABEMID necessitando do serviço de atendimento
Home Care
Média Complexidade, em razão da obtenção de 15 (quinze) pontos, com um
score
05 (cinco) (id. 156163716, f. 05).

Assim, pleiteou em sede de liminar que fosse concedido o serviço de
Home Care
em favor da parte autora.

Colheu-se parecer do NAT (id. 158821734).

Diante tais considerações, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido em parte (id. 158837954).

O Município de Rondonópolis opôs embargos de declaração em face da Decisão que deferiu em parte a liminar pleiteada (id. 160085271).

O Estado de Mato Grosso contestou o feito (id. 160995337).

A parte autora apresentou contestação aos embargos de declaração opostos (id. 161168965).

O Município de Rondonópolis contestou o feito (id. 160995337).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 162361098).

Os embargos de declaração não foram acolhidos (id. 163229197).

A parte autora impugnou às contestações (id. 168804979).

Em seguida, a autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito (id. 172076425).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Da preliminar de valor da causa

A parte ré Estado de Mato Grosso alega preliminar ao valor da causa, alegando que se encontra em patamar injustificado.

Em que pese os argumentos da ré, verifico que o valor da causa foi atribuído corretamente diante do orçamento apresentado na exordial (id. 156163724), tendo a parte autora calculado o valor da prestação do serviço, chegando-se ao montante de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), nos moldes do art. 292, §2o, do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar do valor da causa.

Do mérito

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a necessidade do serviço de
Home Care
.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Dessa forma, uma vez comprovado que o cidadão necessita do atendimento médico postulado, deve prevalecer o direito constitucional à saúde, de modo que não pode o Poder Público demandado alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o fornecimento não seja de sua responsabilidade.

Destaco que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Aliás, é cediço que à parte autora é facultado optar por demandar em face de qualquer dos entes federativos, pois, como visto, é solidária a responsabilidade entre eles. Por esse motivo, tanto o Estado de Mato Grosso como o Município de Rondonópolis são responsáveis e legítimos para figurarem no polo passivo.

Acerca do tema, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)”

Não é demais trazer a lume que já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que o fornecimento gratuito de tratamentos cirúrgicos,
Home Care
e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. A propósito do tema, têm-se o seguinte julgado:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a que se nega provimento. (RE 892590 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016)”

É cediço que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

A partir dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, a parte autora se encontra acamada, estando totalmente dependente de terceiros para realizar as atividades mais simples do ser humano.

Com efeito, depreende-se do caso em tela que a parte autora sofre de sérias patologias, encontrando-se inclusive totalmente dependente e necessitando de cuidados clínicos especiais, como
Home Care
.

Ainda, percebe-se que constam nos autos avaliação clínica feita pelo requerido, através da Secretaria Municipal de saúde, o enquadrando em Média Complexidade.

Além disso, no que diz respeito à incapacidade econômica da parte autora, restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os gastos relativos tratamento requerido, uma vez que há declaração de hipossuficiência acostada à inicial. Ademais, é sabido que os custos do serviço de
Home Care
não cabem no orçamento de qualquer família brasileira, tanto é assim, que o próprio Município de Rondonópolis, com mais de 230.000 habitantes alegou incapacidade de dispensar o serviço.

Com efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o atendimento de
Home Care
é compatível com as necessidades do autor, mormente por oferecer, além de acompanhamento médico, a assistência de profissionais da saúde como de enfermagem, fundamental para a sua recuperação.

Além disso, urge destacar que não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde de uma cidadã que se encontra acamada e é dependente de terceiros para realizar os afazeres mais simples do cotidiano de um ser humano.

Logo, uma vez demonstrado que a autora necessita do serviço de
Home Care
pleiteado, por meio do qual serão fornecidos cuidados prestados por equipe multidisciplinar que auxiliem a evolução do seu quadro de saúde, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Portanto, há documentos médicos suficientes para deferimento do pleito, inclusive avaliação feita pela própria Secretaria Municipal de Saúde, por meio da tabela ABEMID,
que atribui a pontuação de 15 (quinze) pontos, com um
score
05 (cinco), indicando a necessidade
de Home Care
Média Complexidade - 12 horas
(id. 156163716).

Com relação ao grau de complexidade do serviço a ser prestado, inicialmente, verifico que deve ser ofertado o pacote de
média complexidade
, diante as indicações médicas carreadas ao longo do feito.

O que não impossibilita a alteração do grau de complexidade do serviço a ser prestado, caso demonstrado acervo técnico probatório para tanto, visto que o direito ora concedido é para que os requeridos prestem serviço de
Home Care
na medida das necessidades do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ratifico a tutela outrora concedida e,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o atendimento domiciliar –
Home Care Média Complexidade - 12 horas
–
em favor de

PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO
,
cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são isentos, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido (Estado de Mato Grosso) ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do disposto no art. 85, §10 do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, apesar de o autor ter atribuído à causa valor relevante, o fez por estimativa, visto que, sendo a saúde e a vida bens
inestimáveis
, não podem ser medidos unicamente pelo valor do procedimento médico ou tratamento buscado, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, em detrimento dos padrões definidos no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência objetivando a realização de procedimento cirúrgico. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de R$1.600,00, sendo rateado entre os réus nos termos do art. 87 do CPC. II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando, assim, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa
. [...]
Logo, considerando (i) que no caso em exame os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa; e (ii) os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o, do CPC; conclui-se que os honorários devem ser fixados no montante de R$ 1.600,00, que deverá ser rateado entre os réus, conforme disposto no art. 87 do CPC". III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
". IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.577.776/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.) (grifos nossos)

Assim, mostra-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o
proveito

econômico
da ação, por se tratar de bem de valor
inestimável
, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.

Verifica-se que a presente sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, deste modo, deixa-se de proceder com a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4o, inciso II do CPC.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos, expedindo-se o necessário, porém sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
”.

Contra essa sentença, foi interposto, recurso de apelação, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
alegando ausência de provas, ausência de manifestação técnica e, que trata-se de baixa ou média complexidade, sendo portanto de competência do Município.

Na sequência, interposto apelação
,
pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de PEDRO ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO, pugnando pela reforma da sentença, para fixar o valor da verba honoraria nos moldes do
artigo 85, paragrafo 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

O MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT
, interpôs recurso de apelação,
argumentando, ausência de negativa ao fornecimento do acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar do PSF, além disso, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000.

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, apresentou contrarrazões ao recuso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, nas quais requer que seja negado provimento ao recurso, com a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do apelado (ID. 284333879).

A DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de PEDRO ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO,
apresentou contrarrazões ao recuso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, requerendo o improvimento total das razões recursais (ID. 284333881).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões aos apelos interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR
n.o
1023732-44.2022.811.0000 (ID. 28433383) e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 28433385).

A
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apesar de devidamente intimada deixou transcorrer o prazo
in albis
para apresentar a resposta devida ao
ESTADO DE MATO GROSSO
(expediente 1o grau n.o 36613817).

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT,
deixou transcorrer o prazo
para apresentar contrarrazões ao recuso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 311838871).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer,
opina pelo sobrestamento do feito até o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000
e, no mérito, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, unicamente para que a obrigação de fornecimento do tratamento seja direcionada ao ESTADO DE MATO GROSSO, e, por outro lado, pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Estadual (ID. 290427379).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 284333872),
DEFENSORIA PÚBLICA
(
ID. 284333876) e
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT (ID. 284333877),
contra a sentença de ID.
284333870
, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jean Louis Maia Dias
,
cujo tramite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, MT, que julgou procedente a pretensão inicial e, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários
.

Como ressaltado na sentença, não se aplica a remessa necessária, tendo em vista que, fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do artigo. 496, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

DO RECURSO DO ESTADO

Infere-se dos autos que, a parte apelante PEDRO ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO, atualmente com 74 (setenta e quatro) anos de idade, possui diagnóstico de “
(...) DEMÊNCIA VASCULAR PROGRESSIVA (CID: F01.8), DEMÊNCIA SENIL (CID: F03), DOENÇA DE PARKINSON( CID: G20), DIABETES MELLITUS (E11)E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (CID: I10) APRESENTANDO QUADRO DE PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA DE REPETIÇÃO , ULCERA DE DECÚBITO EM REGIÃO SACRAL E INFECÇÃO URINÁRIA DE REPETIÇÃO.
”. Ainda: “
(...) PRESCREVO EM CARÁTER DE URGÊNCIA OS CUIDADOS DE HOME CARE COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ( MÉDICO, ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO, FONOAUDIOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), SENDO ESTA A MELHOR ALTERNATIVA DE TRATAMENTO PARA O PRESENTE CENÁRIO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TRATAMENTO PRESCRITO POR NENHUM OUTRO DISPONIBILIZADO PELOM SISTEMA UNICO DE SAÚDE (...)
” de acordo com o laudo médico prescrito pelo Dr. Fábio de Castro Silva, inscrito no CRM-MT n.o 8647, inserido no ID. 284331971 – pág. 2.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação do serviço de
home care
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Além disso, segundo o laudo da fisioterapeuta Indiana Rodrigues, inscrita no CREFITO-9 238029-F: “
(...) o paciente apresenta problemas de saúde crônicos e grave e devido restrição ao leito e uso de dispositivos, necessita com maior frequência de cuidado específicos de profissionais especializados em domicilio, serviços HOME CARE URGENTE. Dentre os cuidados necessários podemos citar: técnico de enfermagem 12 horas para monitoramento frequente de sinais vitais, curativos complexos e cuidados com dispositivos presente, atendimento nutricional regular, fisioterapia motora e respiratória, cuidados direcionados pela equipe de enfermagem para troca e manutenção de dispositivos, atendimento médico e fonoaudiologia regular. E caso o mesmo não receba tais atendimentos necessários aumenta o risco de morte.
” ID. 284331973 – pág. 4.

Ademias, conforme a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID observa-se que o paciente é depende total, vejamos (ID.
284331973 – pág. 5
):

“(...)

Suporte Terapêutico

Sonda Vesical Intermitente

2

Quimioterapia

Oral

1

Lesão Vascular/Cutânea

Úlcera de Pressão Grau III

4

Grau de Atividade da Vida Diária Relacionada a Cuidados Técnicos

Dependente Total

5

Dependência de Reabilitação

Fisiot/ Fono/ Etc. Seções Diárias

Dependente

2

Terapia Nutricional

Suplementação Oral

1

Classificação dos Pacientes

TOTAL

15

(...)”.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o relatório médico elaborado pelo profissional que acompanha o paciente prevalece sobre pareceres genéricos ou administrativos, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida e à dignidade da pessoa humana.
In verbis
:

“(STJ - AREsp: 577849 PR 2014/0229673-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 13/10/2014)”

Do mesmo modo, a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

É entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE)
, que os entes da federação são
solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde
, sendo possível ao Poder Judiciário
direcionar a execução da obrigação àquele ente que, segundo as normas infraconstitucionais e infralegais, detém competência prioritária no caso concreto
.

No caso dos autos, trata-se de obrigação de natureza complexa e continuada
home care
, o que extrapola as atribuições típicas da atenção básica atribuída aos Municípios. A pretensão de exclusão da responsabilidade do Estado colide com o próprio arranjo constitucional de solidariedade e com os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça, que reiteradamente confirmam a legitimidade do direcionamento conforme as circunstâncias do caso concreto.

Assim,
o recurso do Estado de Mato Grosso não merece provimento
.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto à insurgência relativa aos honorários advocatícios, observa-se que o IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, está prejudicado em virtude da tese já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313.

No que concerne ao Tema 1.255, do Supremo Tribunal Federal, igualmente não há motivo para suspensão do feito, uma vez que, a hipótese em exame se amolda à fixação dos honorários por apreciação equitativa, como se demonstrará adiante.

Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a publicação do acórdão paradigma autoriza a retomada do curso processual para aplicação imediata da tese repetitiva, independentemente do trânsito em julgado. A Corte Especial do STJ já consolidou o entendimento de que não se exige o trânsito para aplicação de precedentes qualificados (EDcl nos EREsp 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018, DJe 23.03.2018).

No tocante à forma de arbitramento, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.313, consolidou o entendimento de que, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil.

Tal diretriz decorre do fato de que, em ações dessa natureza, não se pode considerar o valor econômico do tratamento como parâmetro para a fixação da verba honorária, uma vez que se está diante de direito fundamental à saúde e, muitas vezes, à própria vida, cujo valor é juridicamente inestimável.

Para tanto, impõe-se observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

Além disso, a condenação deve recair solidariamente sobre o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT, tendo em vista que ambos possuem competência comum na prestação dos serviços de saúde (art. 23, II, CF), sendo corresponsáveis pelos encargos processuais.

A repartição de competências na gestão do SUS, prevista em normas infraconstitucionais, tem caráter meramente administrativo e não interfere na solidariedade constitucional existente entre os entes federados, conforme reforça o art. 87, § 2o, do CPC.

No caso em análise, ponderando-se a natureza da demanda, o trabalho desempenhado e o tempo despendido para a prática dos atos processuais, concluo ser adequado fixar os honorários por equidade no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que se mostra
adequada e compatível com os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 1313
.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO, para majorar os honorários advocatícios, mantendo-se a fixação por equidade
.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

Rejeito o pleito de suspensão do presente feito, sob fundamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, porquanto o incidente está prejudicado em virtude da tese já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal
.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter.

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO
DE RONDONÓPOLIS
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Diante disso,

1)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO;

2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade, que majoro para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC;

3)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025